Tribunal: TJDFT
Processo: 0705225-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705225-87.2020.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: DOMINGOS RIBEIRO DE CASTRO DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão prolatada no ID 69141191, pela qual esta Relatoria determinou a suspensão do processo até o julgamento do Recurso Especial no 2.162.222/PE (Tema 1.300/STJ). Em suas razões recursais, o embargante defende que não deve prevalecer a determinação de suspensão do processo pelo Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que, na hipótese, não há insurgência quanto à distribuição do ônus probatório. Sob essa perspectiva, assevera que deve ser feito o distinguishing entre o caso concreto e o Tema 1.300/STJ, porquanto não há relação consumerista entre as partes e o autor apresentou todos os documentos necessários para a instrução dos autos, não havendo que se discutir ou redistribuir o ônus probatório. Acrescenta que o processo já se encontra em fase avançada de instrução, de modo que não subsistem razões para a suspensão por período indeterminado. Com base nessas considerações, postula o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão identificada e determinado o regular prosseguimento do processo. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que, por se tratar de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, não há necessidade de que o recurso seja submetido à apreciação do egrégio Colegiado, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como para corrigir eventual erro material. Tem-se por configurada omissão quando o pronunciamento judicial se abstém de analisar algum dos pedidos formulados pela parte ou quando o magistrado ou colegiado deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não suscitada. A despeito do esforço argumentativo empreendido pelo embargante, não se observa, na r. decisão recorrida, a omissão apontada. No caso em exame, a decisão embargada se restringiu a dar cumprimento à ordem de suspensão emanada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.300, tendo em vista a discussão nos presentes autos acerca da inversão do ônus da prova, em razão da alegação, pela parte autora, da ocorrência de saques indevidos e da não aplicação dos índices legais de juros e de correção monetária cabíveis em sua conta PASEP. Nesse ínterim, uma vez que a controvérsia do processo reside em aferir a existência de irregularidades no saldo existente na conta individual do PASEP do demandante, no momento do saque dos valores depositados, a suspensão processual é medida adequada e necessária. Assim, constatada a ausência de omissão, o que se evidencia é que o embargante demonstra o mero inconformismo com o posicionamento adotado, o que é defeso pela via recursal eleita. Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS E NEGO-LHES PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de março de 2025 às 18:31:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora